Tribunal: TCU
Processo: 025.259/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Instituto Nacional do Seguro Social, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 530/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto o ato de interesse da sra. Ângela Eloina Schaffka: 1. Processo TC- Processo 025.259/2024-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ângela Eloina Schaffka (XXX.185.049-XX); Isaneide Nolasco Belém Silva (XXX.200.301-XX); Laury Carlos Kubeneck (XXX.740.799-XX); Maria Thelma Reis de Mendonça (XXX.732.295-XX); Rosane Alves de Azevedo (XXX.918.560-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social que informe a esta Corte, no prazo de quinze dias, se está sendo feita a glosa a que se refere o § 2o do art. 24 da Emenda Constitucional 103/2019 em algum dos benefícios previdenciários da sra. Ângela Eloina Schaffka.